Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar na incidência da atenuante da menoridade relativa se na denúncia descreve que o crime foi praticado em 1-fevereiro-2021, data em que o embargante contava com 21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de idade.
3. A substituição da pena privativa de liberdade é direito subjetivo do condenado que preenche todos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. No caso, o embargante não atende aos requisitos do inciso I, do citado artigo, uma vez que crime foi praticado mediante grave ameaça contra a vítima, pois simulava portar uma arma de fogo e, além disso, a pena foi imposta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, logo, superior a quatro anos.
4. Embargos de declaração desprovidos.